Tribunal: TJDFT
Processo: 0755553-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum que deferiu tutela de urgência para determinar que instituição financeira cessasse descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente na qual o autor recebe seus vencimentos.
2. O juízo de origem concluiu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, diante da revogação da autorização de débito automático pelo titular da conta e da manutenção dos descontos mesmo após notificação formal.
A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária, e determinou a citação da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos automáticos relativos a empréstimos bancários após a revogação da autorização pelo correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização expressa do correntista, sendo inaplicável, por analogia, a limitação de consignação prevista na L. n. 10.820/2003.
5. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos, cabendo à instituição financeira acatar o pedido e cessar os descontos.
6. A revogação da autorização é suficiente para impedir o desconto automático, não sendo necessário que a dívida deixe de ser reconhecida; cabe à instituição financeira utilizar mecanismos ordinários de cobrança.
7. Demonstrada a revogação formal da autorização e diante da continuidade dos descontos, configura-se a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que os valores são debitados diretamente sobre verba alimentar.
8. Eventual improcedência do pedido autoral permite que o banco retome a cobrança, o que afasta o argumento de irreversibilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos automáticos.

Tese de julgamento: “1. A revogação da autorização de débitos automáticos, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, impõe à instituição financeira a cessação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano configurado pela incidência dos descontos sobre verba alimentar, é cabível a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 833, IV; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo n. 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 19/9/2025.